Tribunal: CARF
Processo: 10805.900961/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.900961/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.222 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
VIDALINK DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 01861.81925.100806.1.3.02-4026, em 10.08.2006, e-fls. 02-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.900961/2011-75
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900961/2011-75

22, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 74.033,90 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 25-31:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
74.033,90 [...]
74.033,90
CONFIRMADAS [...]
24.581,37 [...]
24.581,37

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 74.033,90
Valor na DIPJ: R$ 74.033,87
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 74.033,87
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 24.581,37
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
01861.81925.100806.1.3.02-4026 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
39345.08989.060906.1.3.02-0165 38655.39208.150906.1.3.02-8588 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-60.526, de 24.08.2018, e-fls. 373-382:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator. [...]
Voto, pois, pela procedência parcial da manifestação de inconformidade para
reconhecer o direito creditório de R$ 14.150,36 e homologar as compensações dos
débitos remanescentes até o limite deste.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900961/2011-75

Recurso Voluntário
Notificada em 03.09.2018, e-fl. 387, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 03.10.2018, e-fls. 390-399, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DAS OPERAÇÕES DO CÓDIGO 8045
A Vidalink tomou o crédito sob o código 8045 e efetuou o auto recolhimento do
Imposto de Renda, de forma antecipada, aos cofres públicos, conforme estabelece o
MAFON: [...].
Trata-se, portanto, de imposto antecipado pelo próprio contribuinte e de direito
legítimo de compensação e não imposto de renda devido, apurado na DIPJ o qual
gerou Saldo negativo do Imposto de Renda no referido ano calendário.
O efetivo recolhimento do Imposto de Renda é claramente demonstrado nos
extratos anexados ao presente Recurso, extraídos do sitio da Receita Federal do Brasil
e cuja imagem a seguir reproduzimos: [...].
Cumpre salientar ainda que: (i) os mesmos apontamentos foram feitos pelo
Fisco Federal nas operações da Vidalink, relativas ao ano de 2010; (ii) os mesmos
argumentos fáticos e de direito foram utilizados na manifestação de inconformidade
da Vidalink e (iii) os mesmos documentos comprobatórios foram juntados. No
entanto, diferentemente do Acórdão a que este recurso se refere, o Acordão de no 11-
60.804 da 4a Turma da DRJ/REC, na sessão de 21 de setembro de 2018, processo n2
10805.90823/2010-13 reconheceu que a comprovação da retenção e recolhimento do
imposto de renda no código 8045 é suficiente quando apresentados os comprovantes
de arrecadação, [...].
O que não pode ocorrer em nenhuma hipótese é a Vidalink ser prejudicada com
a falta de uniformidade de entendimento da 4a Turma de Julgamento, pois claramente
decide de forma contrária sobre o mesmo tema. Este fato afeta não só o caixa da
Vidalink, mas a segurança jurídica das decisões deste r. órgão. [...].
Da mesma forma, foram emitidos os respectivos informes de rendimentos,
igualmente acostados ao presente, objeto do Manifesto de inconformidade.
Ocorre que alguns clientes da Vidalink deixaram de prestar as informações em
suas DIRF's. Esta afirmação é feita com base na própria intimação recebida pelo
SEORT, onde se pode concluir, a partir da falta de preenchimento da coluna DIRF,
motivo pelo qual solicitamos a reanálise do Acordão, a fim de conceder à Vidalink o
saldo restante das compensações sob o referido código 8045 [...].
IV. DAS OPERAÇÕES DO CÓDIGO 1708
Em relação aos créditos oriundos das operações sob o código 1708, não pode a
Vidalink ter seu direito de compensação negado por erro de escrituração de seus
clientes, já que a Vidalink não tem poder de gerência sobre as operações fiscais destas
pessoas jurídicas, no entanto, tem a Receita Federal a obrigação e o direito de
fiscalizar tais contribuintes., a fim de auferir a verdade dos fatos. [...].
Para que haja um melhor entendimento acerca da documentação anexada,
esclarecemos que a Vidalink presta serviços de intermediação de negócios na área de
benefício em medicamentos e administra convênio farmácia, em conformidade com
seu objeto social, definido na Ata de Assembléia Geral Extraordinária de 26 de
Novembro de 2010, publica seus balanços anualmente e trata com a mais absoluta
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900961/2011-75

seriedade seus controles financeiros, oferecendo suas receitas de prestação de serviços
à tributação, cumprindo assim com todas as suas obrigações fiscais.
A Vidalink tem parcerias, firmadas mediante contratos com empresas de
diversos segmentos e também com redes de farmácias, dos mais diferentes portes. Nós
emitimos as notas fiscais de prestação de serviços para as empresas clientes e
farmácias com destaque da retenção do IRRF (imposto este sob responsabilidade de
recolhimento por parte do tomador dos serviços) indicando, por intermédio de um
carimbo, a responsabilidade a cargo do tomador, como pode-se observar nas notas
fiscais que foram anexadas e fazem parte do processo e enviadas à Receita Federal
juntamente com a manifestação de inconformidade.
O recolhimento do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) é feito em
conformidade com RIR/99 artigo 651, inciso I do Decreto 3.000/99: [...].
Para o perfeito entendimento deste órgão, a Vidalink sofreu todas as retenções e
os documentos probatórios desta afirmação estão na anexados ao presente recurso,
sendo eles:
• Informes de rendimentos
• Notas fiscais com o destaque do imposto devido em cada operação (parte do
processo eletrônico já em posse da Receita Federal)
• Cópia do Livro Diário Geral 2005 para fins de comprovação dos registros
contábeis das Notas Fiscais e dos respectivos recebimentos destas notas.
(Documentação em posse da Receita Federal, parte do processo já anexado)
• Cópias das notas de crédito (documento de movimentação financeira, que
comprova que a Vidalink pagou às farmácias os valores dos impostos que deveriam
ter sido recolhidos por estas — vide operação do Adendo I, documentação anexada ao
processo já em posse da Receita Federal).
No que concerne ao pedido conclui que:
V. DO PEDIDO
Contamos com a análise apurada da documentação por parte deste respeitoso
órgão para não sermos prejudicados pela falha da correta informação e recolhimento
por parte do tomador de serviços, até porque não temos ferramentas à disposição para
corrigir o erro de preenchimento das Dirf's de nossos clientes e nem efetuarmos os
recolhimentos sob responsabilidade destes.
Diante do exposto pedimos que seja apreciado e julgado procedente o presente
Recurso Voluntário, decidindo este respeitoso órgão, pela homologação de todas as
compensações declaradas, uma vez que o crédito é legítimo e comprovado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900961/2011-75

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$35.302,17 (R$74.033,90 – R$24.581,37 – R$14.150,36) referente ao ano-
calendário de 2005 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900961/2011-75

Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900961/2011-75

de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
IRRF. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900961/2011-75

Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência dos fatos geradores.
O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços comissões, corretagens ou qualquer
outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios
civis e comerciais (art. 53 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064,
de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e o imposto é recolhido e deve ser efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras
pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens até o terceiro dia útil da
semana subsequente à de ocorrência dos fatos geradores.
Está registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-60.526, de
24.08.2018, e-fls. 373-382:
[...]. Não obstante isso, este colegiado se posiciona no sentido de que não se
pode restringir a comprovação da retenção a apenas um meio de prova, podendo o
contribuinte carrear outros documentos suficientes para verificar o rendimento bruto, o
montante do tributo retido e a efetividade de sua retenção pela fonte pagadora.[...]
[...]. Como provas das retenções e de suas alegações, o contribuinte carreou aos
autos informes de rendimentos, notas fiscais, notas de crédito e o livro Diário [...].
[...]. Em relação às notas fiscais e de crédito e ao livro Diário, estes não são
suficientes por si sós para fazerem a comprovação da IRRF declarado pelo
contribuinte vez que são documentos de sua própria lavra, sendo imprescindível a
apresentação de documentos outros, de emissão de terceiros, tais como extratos
bancários, informes de rendimentos e Dirf. É necessário que documentos de terceiros
confirmem a efetividade da retenção indicada nas notas fiscais e na contabilidade. [...]
[...]. Ademais, em que pese o contribuinte afirmar que tal divergência ocorreu
[...] ele não identifica quais seriam estes e também não detalha as diferenças
observadas e quais notas que não foram consideradas em Dirf ou consideradas
indevidamente. Não cabe ao julgador administrativo realizar o trabalho do
contribuinte de identificar as inconsistências porventura existentes.
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900961/2011-75

Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório de e-fls. 53-363 e 400-433.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900961/2011-75

compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital